Tribunal: TJBA
Processo: 8001471-53.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001471-53.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO. AMPLIAÇÃO DEFINITIVA DE 20H PARA 40H SEMANAIS. INEXISTÊNCIA DE VAGA REAL. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por professora da rede pública municipal concursada para jornada de 20 horas semanais, pleiteando (i) o reenquadramento definitivo na jornada de 40 horas semanais, sob o argumento de que a exerce de fato há vários anos, e (ii) o pagamento de diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com reflexos legais. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 21/11/2014 e julgou improcedente o pedido de reenquadramento, mas não reconheceu o direito às diferenças salariais. O recurso foi parcialmente provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública municipal faz jus à alteração definitiva da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da não observância, pelo Município, do Piso Nacional do Magistério nos termos da Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ampliação da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais depende da existência de vaga real, bem como do preenchimento dos critérios objetivos estabelecidos no art. 73 da Lei Municipal nº 612/2015, como assiduidade, habilitação, avaliação de desempenho e antiguidade, cuja comprovação incumbe à parte interessada.

4.

A servidora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais exigidos, tampouco a existência de vaga real de provimento permanente, tendo exercido jornada excedente em caráter precário por meio de substituições, remuneradas por adicionais.

5.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a ampliação de carga horária de servidores públicos é ato discricionário da Administração Pública, vinculado à conveniência e oportunidade, não configurando direito subjetivo do servidor.

6.

Em relação ao Piso Nacional do Magistério, a análise das fichas financeiras demonstra que o Município de Macaúbas promoveu a implantação dos valores com atraso sistemático, sem cumprir os valores mínimos nos anos de 2014 a 2019, para a carga de 20 horas semanais.

7.

Constatada a inadimplência parcial, é devida a condenação do Município ao pagamento das diferenças entre o vencimento base efetivamente pago e o valor proporcional do piso, com reflexos sobre 13º salário, férias e terço constitucional, respeitado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (21/11/2019), com correção monetária e juros conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ampliação definitiva da jornada de trabalho de professor municipal concursado para 20 horas semanais depende da existência de vaga real e do preenchimento cumulativo de requisitos legais objetivos, sendo decisão discricionária da Administração Pública.

2.

A ausência de prova da existência de vaga e do cumprimento dos requisitos legais afasta o direito ao reenquadramento.

3.

O pagamento do Piso Nacional do Magistério nos moldes da Lei Federal nº 11.738/2008 é obrigatório, e a implantação extemporânea justifica a condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas, com reflexos legais e atualização conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Federal nº 11.738/2008; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 98, § 3º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 612/2015, art. 73.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001286-18.2022.8.05.0218, Rel. Des. Jorge Barretto, 2ª Câmara Cível, j. 03.07.2024; TJ-BA, MS nº 8022774-43.2018.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Seção Cível de Direito Público, j. 19.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001471-53.2019.8.05.0156
, em que figuram como apelante MARIA HELENA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE MACAUBAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator